Tribunal: TJDFT
Processo: 0750092-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO/CURATELA. REVOGAÇÃO DA CURATELA PROVISÓRIA. ARTIGO 300 DO CPC. IMPRESSÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM TRANSTORNO MENTAL GRAVE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA ASSISTENCIAL ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. REFORMA DA DECISÃO.
1. A curatela provisória fora inicialmente deferida com base em robusta documentação médica e laudo psicossocial que atestava o diagnóstico de esquizofrenia, depressão com sintomas psicóticos e síndrome demencial, bem como a incapacidade do interditando para reger os atos da vida civil.
2. A decisão agravada, entretanto, revogou a medida com fundamento exclusivo na certidão do Oficial de Justiça, que descreveu aparência momentânea de normalidade do interditando, sem possuir habilitação técnica para avaliação psiquiátrica.
3. Os laudos médicos juntados aos autos, após internação psiquiátrica, apontam prejuízo cognitivo, ausência de autodeterminação e necessidade de acompanhamento contínuo, evidenciando a probabilidade do direito.
4. O perigo de dano é patente, pois a retirada da curatela expõe o interditando a risco concreto quanto à própria saúde, segurança e administração de seus interesses pessoais e patrimoniais.
5. A perícia judicial poderá confirmar ou não a incapacidade, mas, até sua realização, a manutenção da curatela mostra-se imprescindível para resguardar o melhor interesse do curatelado.
6. Recurso conhecido e provido.